Tribunal: TJDFT
Processo: 0700783-83.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700783-83.2022.8.07.0009 RECORRENTE: MATHEUS HOLANDA ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO TENTADO E MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO EM 1/3 (UM TERÇO). MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo tentado e majorado pelo emprego de arma de fogo e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova coligidos aos autos. 3. Tendo em vista que o acusado praticou quase todos os atos executórios, sendo surpreendido pela polícia quando a vítima estava abrindo a porta do carro para sair e entregá-lo, é medida que se impõe a manutenção da redutora no patamar mínimo de 1/3 (um terço). 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto inexistiriam provas suficientes acerca da materialidade do delito. Assevera que não houve qualquer êxito em obter a posse do bem, razão pela qual o insurgente não teria percorrido quase todo o iter criminis; b) artigos 44, §3o, e 68, ambos do Código Penal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) os testemunhos dos policiais e da vítima são sólidos, constituindo um conjunto de provas coeso e harmônico. Verifica-se que a vítima descreveu minuciosamente a dinâmica dos fatos e a conduta criminosa do réu de forma segura e coesa, além de o ter reconhecido como sendo o autor do roubo. Chama a atenção, ainda, que o próprio acusado confessou que gritou para a vítima sair do caminho para levar o carro, evidenciando o dolo do crime de roubo (ID 52139064 - Pág. 4). Quanto ao artefato utilizado na prática do crime, a vítima e a testemunha descreveram a dinâmica dos fatos com a presença de uma arma de fogo, estando presente a causa de exasperação prevista no inc. I do § 2o-A do art. 157 do CP (emprego de arma de fogo). Em relação à tentativa, como bem destacou a sentença recorrida, considerando que o roubo não se concretizou por motivos alheios à vontade do agente, deve incidir a redução de pena referente à tentativa (art. 14, II, CP). O critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime. No caso, o crime estava muito próximo de sua consumação, pois a vítima estava abrindo a porta do carro para sair e entregá-lo, quando a polícia chegou e rendeu o réu. Por isso, é razoável a redução na fração de 1/3 (ID 52139064 - Pág. 5/6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 44, §3o, e 68, ambos do Código Penal, porque, em consonância com o entendimento da Corte Superior de Justiça, “nos casos em que a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se ao recurso especial, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Colendo Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.000.140/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 5/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024